Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703156-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cássio Augusto Muniz Borges contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 222315229 processo de referência) que, nos autos da ação cominatória ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0731063-90.2024.8.07.0001, determinou de ofício a realização da prova pericial e rateou a verba dos honorários periciais entre as partes, nos seguintes termos: Decisão saneadora ao ID 216988379. Na referida decisão foram fixadas as seguintes questões de fato relevantes: 1) Se há comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências: ônus da prova da autora; ou 2) Se existem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou ainda se há recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (ônus da prova da autora). Houve a inversão do ônus da prova em face da parte ré. As partes foram intimadas para solicitarem eventuais ajustes ou esclarecimento, ocasião em que a poderiam indicar provas a serem realizadas, especialmente a pericial, a fim de dirimir as questões de fato fixadas. Todavia, as partes pleiteiam pelo julgamento antecipado do mérito. Pois bem. Levando em consideração as questões de fato fixadas por este Juízo, bem como as considerações já efetuadas na decisão que deferiu a tutela de urgência, entendo que a prova pericial é relevante. A inversão do ônus da prova não afasta a possibilidade de o magistrado determinar a prova, para o seu livre convencimento, e o caso envolve ampliação do rol da ANS, sendo mais prudente que o processo, que envolve fornecimento de medicamento de uso contínuo, tenha uma solução mais segura quanto à possibildiade de ampliação do rol. Desta forma, determino de ofício a realização da prova pericial e nomeio como perito do Juízo o Sr. Antônio Carvalho da Silva, oftalmologista cadastrado na Corregedoria do TJDFT. Com fundamento no art. 95 do CPC, o adiantamento dos honorários periciais caberá a ambas as partes, pois a inversão do ônus da prova em desfavor da ré não afasta as regras referentes ao adiantamento dos honorários do perito. Ficam as partes intimadas a apresentar assistentes técnicos e quesitos. Prazo de 15 dias. Terão o mesmo prazo para arguir o impedimento ou a suspeição do perito. Após a apresentação dos quesitos pelas partes, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Ressalto, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 dias, a realização de diligências e exames. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito. Prazo: 5 dias. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68337158), reputa desnecessária a produção de prova pericial. Diz ser suficiente a prova já acostada aos autos. Frisa não ter a parte agravada apresentado qualquer elemento fático que desconstitua a causa de pedir indicada na peça vestibular. Argumenta que a ré, em contestação, somente alegou uso off label do medicamento pleiteado, a excluir a obrigatoriedade de fornecimento porque não incluso em rol da ANS. Aduz tratar-se de matéria puramente de direito, não de fato. Sustenta ser possível o julgamento antecipado da lide. Brada necessário interpretar a regra do art. 95 do Código de Processo Civil à luz da legislação consumerista. Diz que, invertido o ônus da prova, recai sobre a agravada o ônus de antecipar os honorários periciais, mesmo porque foi ela quem postulou a prova técnica em sua peça defensiva. Afirma ser irrelevante o fato de não ter sido reiterada tal postulação em fase de especificação de provas. Conclui que “o fornecedor agora poderá ter produzida a prova que ele próprio não quis produzir por metade do custo de iniciativa, o que não parece ser consentâneo com a principiologia protetiva das normas processuais do CDC. Enfim, em uma linha, a aplicação literal do art. 95 do CPC é incompatível com a norma protetiva de inversão do ônus contida no art. 6o do CDC, pois acaba por favorecer, do prisma econômico, o fornecedor que se queda inerte, e ainda impõe um ônus econômico impróprio ao consumidor”. Diz presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Em face do exposto, postula o agravante: a) Liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1.019, I, do CPC, para que seja ordenada a suspensão do feito até a decisão final do presente agravo de instrumento; b) A intimação da parte agravada, no endereço indicado no presente recurso, para, querendo, responder ao presente recurso, no prazo legal; c) No mérito, roga seja provido o agravo de instrumento para que seja (i) considerada a desnecessidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia, ordenando-se o julgamento antecipado do mérito; ou (ii) seja afastada a responsabilidade do agravante em relação ao pagamento dos honorários periciais, e determinada a obrigação de adiantar a despesa, tão somente, ao agravado, de forma exclusiva. Preparo regular (Id 68347690). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina de ofício a realização de prova pericial e rateia os honorários entre as partes. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia ao agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, o que não foi feito. No caso, o agravante sequer fundamenta o cabimento do presente recurso. De fato, conforme se extrai do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova pericial de ofício e determina o rateio dos honorários periciais entre as partes. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido semelhante: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID 59373038) desta Relatoria que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente aviado contra ato judicial que, saneando o feito de origem, indeferiu o pedido de produção de prova. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, não incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Não constatada urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a necessidade de análise da questão discutida no agravo neste momento, relativa à pertinência de produção de prova, e exclui-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 4. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os rquisitos previstos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906198, 07204415220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. É irrecorrível, por meio de agravo de instrumento, a decisão que indefere o encaminhamento de ofício ao Detran, bem como determina que o credor informe a localizaçãdo do veículo automotor necessária à retomada do bem, em sede de ação de busca e apreensão, uma vez que não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ainda, não se trata de questão urgente que permita a mitigação da norma, nos termos do entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. (Acórdão 1415131, 07009798020228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, este recurso não deve ser conhecido. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). (grifos nossos) Ademais, é de se questionar mesmo a existência de interesse recursal no caso, uma vez que o autor/agravante pede “seja provido o agravo de instrumento para que seja (i) considerada a desnecessidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia, ordenando-se o julgamento antecipado do mérito”. Ou seja, considerando desnecessária a prova pericial, basta ao autor deixar de efetuar o pagamento de sua quota dos honorários periciais para ver preclusa e não realizada mencionada prova técnica, não havendo, assim, qualquer utilidade com o julgamento do presente recurso. Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora